Tribunal: STF
Processo: RE 1601484
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PROLATADO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 735 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:

“EMENTA. DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SEGURANÇA PÚBLICA. ATUAÇÃO POLICIAL. COMPETÊNCIA DA POLÍCIA MILITAR E COOPERAÇÃO COM A POLÍCIA FEDERAL. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Paraná contra decisão em ação de reintegração de posse.
2. Decisão agravada determinou que a Polícia Militar mantivesse efetivo policial de prontidão para impedir interferências de indígenas na atividade agrícola do autor da ação originária, autorizando-se, se necessário, solicitação de auxílio direto à Polícia Federal.
3. Pretensão recursal voltada à revogação parcial da decisão, para excluir a atuação isolada da Polícia Militar e determinar a apresentação de plano de ação coordenada com a Polícia Federal.
4. Decisão liminar manteve os termos da decisão recorrida.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se a determinação judicial que atribui à Polícia Militar a atuação autônoma na garantia do cumprimento da decisão judicial violou o princípio da cooperação entre os órgãos de segurança pública e as competências institucionais da Polícia Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A segurança pública, por força do art. 144 da Constituição Federal, é dever do Estado e exercida por diversos órgãos, cada qual com competências específicas.
7. Às Polícias Militares cabe a atuação ostensiva e a preservação da ordem pública, sendo subordinadas aos Governadores dos Estados.
8. A decisão agravada está em conformidade com o § 5º do art. 144 da CF, ao atribuir à Polícia Militar a responsabilidade de atuação imediata e autônoma, sem subordinação à Polícia Federal.
9. Não obstante, a decisão recorrida expressamente previu a possibilidade de cooperação entre os órgãos policiais, autorizando a Polícia Militar a solicitar apoio direto da Polícia Federal, o que denota observância ao princípio da atuação cooperativa entre as instituições.
10. Não se constata, pois, afronta às competências institucionais dos órgãos de segurança pública, nem ilegalidade na atuação determinada judicialmente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (e-doc. 6, p. 4).

2. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação do art. 144, § 1º, inc. III, da Constituição da República.

2.1. Alega que “a decisão do TRF-4 destoa da própria praxe e dos protocolos de segurança pública, que preconizam a atuação conjunta e coordenada em situações de grande complexidade” e que “a determinação judicial, ao desconsiderar esses protocolos, cria um precedente perigoso e desorganizador”.

2.2. Afirma que “a atuação da Polícia Militar sem a supervisão da Polícia Federal em áreas de interesse da União pode dar margem a abusos e interpretações equivocadas do direito” (e-doc. 18).

3. Nas contrarrazões, a parte recorrida alega que o recorrente não demonstrou repercussão geral da matéria. Argumenta que “o que se determinou, tão somente, foi que a atuação da Polícia Militar não se subordina à presença da Polícia Federal para garantir a ordem pública e o cumprimento das determinações judiciais, evitando-se, com isso, que se reproduza quadro de omissão já anteriormente identificado nos autos” (e-doc. 20).

É o relatório. 

Decido.

4. O acórdão objeto do recurso extraordinário em análise manteve decisão interlocutória proferida em ação de reintegração de posse ajuizada por Eucler de Alcântara Ferreira, decisão nesta que, entre outras providências, “determinou-se que a Polícia Militar mantenha efetivo policial que permaneça de prontidão para atuar, caso necessário, imediatamente de modo a frustrar qualquer tentativa de indígenas de impedir o plantio na área pelo autor” e previu que “caso necessário, a Polícia Militar poderá solicitar diretamente o auxílio da Polícia Federal para o cumprimento da medida, o que aliás, já havia sido autorizado por este Juízo (...)" (e-doc. 16, p. 2).

5. Na espécie, não se trata de recurso extraordinário contra ato judicial pelo qual se tenha como resultado a resolução da causa. Ao contrário, o acórdão proferido pelo Tribunal de origem foi prolatado em agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória em que foi deferido provimento liminar.

6. O acórdão recorrido, portanto, tem caráter de transitoriedade. Não há, aqui, apreciação jurisdicional suficiente a lastrear a hipótese de cabimento do recurso extraordinário pela letra “a” do inc. III do art. 102 da CRFB, na qual se estabelece a competência do Supremo para examinar, mediante o citado recurso, as causas decididas em única ou última instância, quando o pronunciamento recorrido contrariar dispositivo constitucional.

7. Há notícias nos autos, inclusive, de que a decisão judicial discutida já foi substituída por outra. Conforme indicado em parecer do Ministério Público Federal datado de 30/05/2025, mesmo antes da interposição deste recurso extraordinário, seu pleito carecia de objeto, “seja porque o plantio, que a ordem judicial visava garantir, já vem ocorrendo, seja porque essa ordem se encontra superada pela ordem de desocupação da área em trinta dias em formato de ação policial que, em essência, não destoa do pretendido pelo Estado do Paraná neste agravo” (e-doc. 14, p. 5).

8. O recurso extraordinário, em consequência, é incabível, de acordo com o enunciado nº 735 da Súmula do STF. Confira-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS NO INVENTÁRIO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA IMPUGNADA POR MEIO DE SUCESSIVOS RECURSOS. APELO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. As decisões interlocutórias, postos não constituírem decisão de única ou última instância nos termos do artigo 102, III, da Constituição Federal, não são passíveis de impugnação via recurso extraordinário, nos termos do enunciado do Verbete nº 735 da Súmula da Jurisprudência desta Corte. 2. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou que “com o advento da nova ordem constitucional, todos, independentemente da origem da filiação, passaram a gozar da condição de filhos, fazendo jus a idênticos direitos, ainda que adotados antes da sua vigência (…). O afastamento das adotadas, como quer a agravante, seria uma discriminação agressiva ao instituto da adoção, porque teríamos algumas adoções “mais adoções” do que outras, em ferimento à dignidade da pessoa e à igualdade da filiação”. 3. Agravo regimental desprovido.”
(RE nº 606.305-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 18/06/2013, p. 1º/08/2013).

9. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários recursais, tendo em vista ausência de condenação sucumbencial pela instância anterior.

Publique-se.

Brasília, 13 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator